Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA REMARCAÇÃO. ACOMODAÇÃO DA CONSUMIDORA EM VOO COM CONEXÃO E PARA AEROPORTO DISTINTO. ATRASO DE 13 HORAS. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea requerida em face da sentença que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$ 6.000,00.
2. Nas razões recursais, a requerida alega que não houve falha na prestação do serviço, pois, além de o cancelamento do voo ter ocorrido por problemas operacionais, tomou todas as providências com relação à autora, fornecendo-lhe alimentação e reacomodando-a no próximo voo disponível. Aduz, ademais, que a situação narrada não implicou violação aos direitos da personalidade da autora, não havendo, pois, que se falar em indenização por danos morais. Impugna, por fim, o valor fixado na r. sentença, requerendo a sua redução.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
4. Da análise dos autos, observa-se que é incontroverso que o voo inicialmente contratado pela autora, com saída de Brasília às 09h35 e chegada ao aeroporto de Santos Dumont no Rio de Janeiro às 11h20, foi cancelado em razão da necessidade de manutenção emergencial na aeronave (ID 49435276 e ID 49435277). Tal circunstância, como observado na r. sentença, não pode ser considerada falha na prestação do serviço, uma vez que a companhia aérea cumpriu com o dever legal de garantir a segurança dos passageiros. No entanto, ao contrário do alegado pela recorrente, a companhia aérea incorreu em falha na prestação do serviço ao reacomodar a autora em novo voo, este com uma conexão no aeroporto de Confins (Belo Horizonte) e com destino a aeroporto diverso na cidade do Rio de Janeiro (Galeão - ID 49435278, ID 49435279 e ID 49435279). Tal conduta não foi justificada pela requerida, porquanto ela não comprovou qualquer motivo que a tivesse impossibilitado de reacomodar a autora em voo mais próximo e com as características do originalmente contratado (direto e com destino ao aeroporto de Santos Dumont). Vale dizer que a recorrente afirma que prestou auxílio à passageira, como o fornecimento de alimentação, mas não há qualquer prova nos autos nesse sentido, restando caracterizada a falha na prestação do serviço pela companhia aérea.
5. E, no caso, a reacomodação, da forma como ocorreu, acarretou um atraso na chegada de destino em cerca de 13 horas, o que, somado às demais circunstâncias narradas, como a necessidade de pegar um voo com conexão e a chegada em aeroporto diverso do programado, ultrapassou os meros aborrecimentos do cotidiano e caracteriza danos morais.
6. Contudo, assiste razão à recorrente quando ao pedido de redução do quantum indenizatório. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
7. Isto posto, dou provimento ao recurso para reformar, em parte, a sentença, e, considerando os critérios acima mencionados, reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
9. Sem custas adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.